Tribunal: TJSP
Processo: 0007095-35.2008.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Ação de cobrança. Diferença de correção monetária não paga pela instituição financeira. Expurgos inflacionários. Apelação das partes. Homologação do acordo formulado entre réu, nos termos delineados pelo C. Supremo Tribunal Federal. Perda do objeto. Observância do artigo 932, incisos I e III, do CPC.

RECURSOS PREJUDICADOS.